Tribunal: TJES
Processo: 5006977-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006977-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA MARIA GRILLO PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PROVENTOS DE PENSÃO. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1 - A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é aplicável apenas sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por pessoa acometida por neoplasia maligna.

2 - A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a isenção não alcança remuneração percebida durante a atividade laborativa, mesmo nos casos em que a doença tenha sido diagnosticada anteriormente à aposentadoria ou pensão.

3 - O termo inicial para a restituição dos valores indevidamente descontados deve coincidir com a data de início do benefício previdenciário, momento em que se aperfeiçoa o direito à isenção.

4 - Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os valores a serem restituídos devem observar o critério do VRTE até 09/12/2021, passando a incidir a Taxa SELIC a partir dessa data, conforme entendimento fixado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

5 - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 17184994, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por Angela Maria Grillo Pereira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para: (a) reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria; e (b) condenar o Estado do Espírito Santo a restituir à autora os valores descontados indevidamente a esse título, no período de 23 de fevereiro de 2019 até a suspensão determinada por liminar nos autos, aplicando-se, quanto à atualização, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até 09/12/2021, e, após essa data, a taxa Selic.

Nas razões recursais de id. 17185006, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o termo inicial para fruição do benefício da isenção deve ser 15/03/2021, data de início da pensão estadual da autora, e não 23/02/2019, como fixado na sentença; (b) somente a partir da percepção de proventos de aposentadoria ou pensão é que se completa o conjunto de requisitos legais para o reconhecimento da isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88; (c) os valores descontados anteriormente a essa data não são passíveis de restituição, por inexistir obrigação tributária indevida nesse período; (d) a correção monetária e os juros de mora sobre os valores restituíveis devem seguir exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 39, §4º, da Lei n. 9.250/95, por se tratar de tributo federal.

Contrarrazões no ID 17185007, por meio da qual informa
“que não se opõe aos pontos sobre os quais o Estado apelante pugna reforma”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação ordinária ajuizada por Angela Maria Grillo Pereira, julgou o pedido procedente para: (a) reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria; e (b) condenar o Estado do Espírito Santo a restituir à autora os valores descontados indevidamente a esse título, no período de 23 de fevereiro de 2019 até a suspensão determinada por liminar nos autos, aplicando-se, quanto à atualização, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até 09/12/2021, e, após essa data, a taxa Selic.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) o termo inicial para fruição do benefício da isenção deve ser 15/03/2021, data de início da pensão estadual da autora, e não 23/02/2019, como fixado na sentença; (b) somente a partir da percepção de proventos de aposentadoria ou pensão é que se completa o conjunto de requisitos legais para o reconhecimento da isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88; (c) os valores descontados anteriormente a essa data não são passíveis de restituição, por inexistir obrigação tributária indevida nesse período; (d) a correção monetária e os juros de mora sobre os valores restituíveis devem seguir exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 39, §4º, da Lei n. 9.250/95, por se tratar de tributo federal.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, realmente a data do início do benefício previdenciário em favor da parte apelada se deu em 15.03.2021, o que realmente traduz o marco inicial para a restituição dos valores indevidamente descontados, diante da patologia grave que acomete a beneficiária.

Assim, levando em consideração que o entendimento do STJ proclama que a isenção é assegurada ao “aposentado”, de modo que o imposto somente deixa de incidir depois da aposentadoria.

Nesse sentido:

“[...] 4. Não se pode confundir o termo inicial da isenção do imposto de renda com o direito em si ao referido benefício nos casos em que a neoplasia maligna seja descoberta quando o beneficiário ainda esteja em atividade. Em tal situação, a Súmula n. 627/STJ assegura a isenção ao aposentado, mesmo que não haja contemporaneidade dos sintomas, porém o referido imposto apenas deixa de incidir após a passagem para a inatividade, pois o art. 6.º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 é claro ao prever a isenção apenas para os proventos de aposentadoria e não para remuneração de trabalhador na ativa.[...]”(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.525/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Além disso,
“[...] A restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve seguir o critério de juros e correção monetária aplicável aos tributos pagos em atraso, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC. 4. No âmbito do Estado do Espírito Santo, não há previsão legal específica que autorize a aplicação da Taxa SELIC para o período anterior a 09/12/2021, conforme interpretação da Lei Estadual nº 2.964/1974, o que impede o acolhimento da pretensão do Estado de aplicação integral da Taxa SELIC.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 16/10/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CÂNCER. ISENÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. VRTE. PERÍODO POSTERIOR À EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de cognição restrita, sendo admitidos apenas quando na ocorrência de omissão, obscuridade, contradição, erro material e, excepcionalmente, na constatação de erro de premissa (EDcl no AgInt no AREsp 2208161 / MG);

2. Assiste razão o embargante, tendo em vista que a SELIC somente se aplica aos descontos realizados após a data de publicação da citada emenda e o voto condutor não considerou que havia descontos anteriores, sob os quais deve permanecer o VRTE como índice;

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5033897-57.2023.8.08.0024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 29/05/2025).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, fixar como termo inicial da restituição dos valores descontados do imposto de renda da apelada a data de 15.03.2021 (início da pensão), e, de ofício, estabelecer que sobre tais valores deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.